Tribunal: CARF
Processo: 12326.006215/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12326.006215/2010-21
ACÓRDÃO
2202-010.961 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
03 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDITH DE SOUZA MENEZES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
DESPESA MÉDICA. CUSTEIO DE PLANO DE SAÚDE COMPLEMENTAR. FALHA
DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS.
JUNTADA DO PLANO DE ALOCAÇÃO DO PRÊMIO APENAS POR OCASIÃO DA
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO.
Nos termos do art. 15 do Decreto 70.235/1972, os documentos instrutórios
que embasam as razões recursais devem ser apresentados por ocasião do
impugnação, sob pena de preclusão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, vencidas as Conselheiras Ana Cláudia Borges de Oliveira e Lilian Cláudia de
Souza que lhe davam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.961 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12326.006215/2010-21
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A presente Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de
Ajuste Anual, referente ao exercício 2009, ano calendário 2008, quando foi
apurado o seguinte crédito tributário:
Imposto de Renda Suplementar
5.700,30
Multa de Ofício –75% (Passível de Redução)
4.275,22
Juros de Mora – (até 08/2010)
676,05
Total do Crédito Tributário Apurado
10.651,57
O lançamento decorre da constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida de Despesas Médicas: glosa de R$ 20.728,37. Motivo da glosa:
documentos sem identificação do beneficiário dos serviços prestados, referente
aos seguintes prestadores de serviços:
- Golden Cross, no montante de R$ 15.428,37, por falta de discriminação dos
valores por beneficiário;
- Patrícia Sepúlveda Giorgio Marrano, no valor de R$ 2.800,00, por falta de
indicação do paciente;
- Henrique Pagnoncelli, no valor de R$ 2.500,00, por falta de indicação do
paciente.
As alterações promovidas na Declaração em decorrência da infração, o
enquadramento legal, assim como os valores apurados encontram-se
identificados nos Demonstrativos anexos à Notificação de Lançamento.
A contribuinte impugnou o lançamento, fls. 3/4, alegando que não tem
dependentes e que as despesas glosadas são próprias, conforme documentação
comprobatória, em anexo.
Argumenta que nos termos da legislação, a comprovação de despesas médicas é
feita com documentação onde conste nome, endereço e CPF/CNPJ de quem as
receberam.
O processo retornou para a Delegacia de origem com a finalidade de que fosse
anexado o dossiê da malha Fiscal (fls. 21/22), o que foi atendido, conforme fls.
24/35.
É o Relatório.
Referido acórdão foi assim ementado:
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.961 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12326.006215/2010-21
3
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está
sempre vinculado à comprovação, por documentação hábil e idônea, e restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 13/05/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) despesas médicas estão comprovadas pelos documentos anexos ao recurso;
b) as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário estão comprovadas
nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O objeto do recurso voluntário é a glosa da dedução dos valores relativos ao plano
de saúde, por ausência de apresentação do plano de alocação dos respectivos prêmios.
Para boa compreensão do quadro fático, transcrevo o seguinte trecho do acórdão
recorrido: A impugnação apresentada é tempestiva, atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72 e alterações posteriores e dela
se toma conhecimento.
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está
sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, consoante previsão inserta no art. 8o, da Lei no 9.250/95, que assim
dispõe:
Art. 8° A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.961 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12326.006215/2010-21
4
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2° O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se).
Por sua vez, o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999, Regulamento do Imposto de
Renda, RIR/1999, assim dispõe:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Com efeito, nos termos dos dispositivos antes transcritos, para que as despesas
médicas constituam dedução, necessária se faz à comprovação mediante
documentação hábil e idônea da prestação dos serviços e da efetividade das
despesas, limitando-se, portanto, a pagamentos especificados e comprovados, a
juízo da autoridade lançadora.
Examinando a documentação apresentada (fls. 26/34), restaram comprovadas as
despesas médicas a seguir relacionadas, de modo que os valores correspondentes
serão restabelecidos na Declaração, no montante de R$ 5.300,00:
- Patrícia Sepúlveda Giorgio Marrano, no valor de R$ 2.800,00(fl. 32);
- Henrique Pagnoncelli, no valor de R$ 2.500,00(fl. 28).
Relativamente à despesa da Golden Cross, no montante (R$ 15.428,37), o
documento apresentado (fl. 27) não discrimina os valores das despesas por
beneficiário do plano de saúde. Nos termos da legislação do imposto de renda, o
direito à dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Deveria a contribuinte ter apresentado Declaração emitida pelo plano de saúde
identificando a parcela da despes relativa à própria contribuinte. Glosa mantida.
O lançamento será revisto, conforme demonstrativo a seguir, para restabelecer
despesas médicas de R$ 5.300,00:
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.961 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12326.006215/2010-21
5

Posto isso, VOTO pela Procedência em Parte da impugnação, para restabelecer
despesas médicas de R$ 5.300,00, resultando em saldo de imposto a pagar de R$
4.242,80, a ser atualizado nos termos da legislação aplicável.
Não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do exame
de recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de exame de
nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente uma das hipóteses legais
permissivas, interpretadas apenas com base no texto do Decreto 70.235/1972, sem a influência do
CTN.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY, em assentada anterior:
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
2009
169.659,93

-

-

169.659,93

10.970,24

14.905,13

Dependentes (no)
-

-

5.300,00

-

Pensão Alimentícia por Escritura Pública
-

-

31.175,37

138.484,56

31.497,32

-

Contrib. Prev. Emp. Doméstico
-

31.497,32

26.174,15

-

-

-

26.174,15

5.323,17
1.080,37

4.242,80
Imposto a Pagar Declarado
Saldo do Imposto a Pagar
Imposto Complementar
Total do Imposto Recolhido
Imposto a Pagar
Imposto Calculado
Dedução Incentivo
Imposto Devido
Imposto de Renda Retido na Fonte
Imposto de Renda Retido na Fonte - Dep.
Carnê-Leão
Exercício
Rend. Tributáveis Recebidos de PJ - Tit.
Rend. Trib. Recebidos de PJ - Dep.
Rend. Tributáveis Recebidos de PF
Despesas com Instrução
Despesas Médicas
Contr. à Previdência Privada/FAPI
Livro Caixa
Total das Deduções
Base de Cálculo
Total de Rendimentos Tributáveis
Contribuição Previdenciária Oficial
Pensão Alimentícia Judicial
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.961 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12326.006215/2010-21
6
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.
Ressaltado meu entendimento divergente, baseado na leitura dos arts. 142, par.
ún., 145, III e 149 do CTN, e art. 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, por força do
Princípio do Colegiado, alinho-me à orientação que considera inadequada a apresentação de
documentação por ocasião da interposição do recurso voluntário.
Nessa linha, somente é cabível a apresentação posterior de documentos já
existentes por ocasião da impugnação, se eles se destinarem a contrapor argumentação também
inovadora, surgida originariamente por ocasião do julgamento da impugnação.
A propósito, transcrevo a seguinte ementa:
Numero do processo:10120.012284/2009-11
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Oct 27 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Tue Mar 15 00:00:00 UTC 2022
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2007 DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RAZÕES PARA
REJEIÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO
SURGIDAS DURANTE O RESPECTIVO JULGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO CONJUNTAMENTE COM O RECURSO VOLUNTÁRIO PARA
CONTRAPOSIÇÃO ESPECÍFICA À FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELO COLEGIADO
PRIMEIRO. POSSIBILIDADE.
Em regra e sob pena de preclusão, compete ao impugnante apresentar toda a
documentação necessária para subsidiar suas alegações juntamente com a
impugnação (art. 16, §§ 4o, 5o e 6o do Decreto 70.235/1972). Não obstante, a
legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação,
na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos. Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS INVALIDADOS POR DEFICIÊNCIA FORMAL DA
DOCUMENTAÇÃO. GLOSA DECORRENTE DA FALTA DE INDICAÇÃO DOS
REQUISITOS
ELEMENTARES.
FALHA
PARCIALMENTE
SUPRIDA.
O
único
fundamento adotado para a glosa das despesas médicas foi a ausência de
requisitos formais da documentação inicialmente apresentada (art. 80 do Decreto
3.000/1999). Suprida parcialmente a deficiência formal, deve-se reconhecer o
direito às despesas realizadas com tratamento médico.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.961 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12326.006215/2010-21
7
Numero da decisão:2001-004.652
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos,em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário de modo a reformar o r. acórdão-recorrido tão-somente na parte em
que manteve a proibição (“glosa”) do emprego das despesas para pagamento de
serviços de psicologia feitos durante o ano de 2006 em benefício de Kamylla
Franco Peres Campos (CPF 730.695.821-68; CRP 09/4695), no valor de R$
8.000,00 (oito mil reais). Em consequência, determino à d. autoridade fiscal que
proceda ao recálculo do valor do tributo devido a título de IRPF incidente sobre os
fatos havidos em 2006 e oferecidos ao ajuste anual em 2007, com o
reconhecimento do direito à dedução indicada. (documento assinado
digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado
digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino,
Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Desse modo, e ressalvando meu entendimento pessoal, não é possível conhecer do
documento de fls. 66 e seg., para suprir a deficiência instrutória.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 79
DF CARF MF
Original